Tribunal: TCU
Processo: 019.063/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da prática de ato de gestão ilegal e antieconômico de que resultou dano ao erário, em razão do pagamento de proventos a maior a pensionista militar.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 14a Brigada de Infantaria Motorizada, em desfavor de Rainilde das Graças dos Santos Silva, Rosani Silva Bolivar e Rosemery Silva Abrantes, em razão dos proventos recebidos a maior pela pensionista militar Maria José dos Santos Silva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; e 8o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar o processo ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. dar ciência desta deliberação às responsáveis e ao Comando da 14a Brigada de Infantaria Motorizada; 9.3 arquivar os presentes autos.